Tribunal: TJMT
Processo: 1013291-72.2022.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013291-72.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DEYVID KAUAN CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 078.360.731-81 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ISLAYNE RAYSA SANTOS PEREIRA FERREIRA - CPF: 097.873.351-75 (APELANTE), JOANIZIO DA SILVA SOUZA - CPF: 956.882.181-34 (TERCEIRO INTERESSADO), THAGORE ELTON TORTORELLI NUNES - CPF: 045.663.851-24 (TERCEIRO INTERESSADO), AURELIANO SEVERINO NETO - CPF: 075.869.486-58 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA -

ARTIGO 155, §4º, INCISOS I E IV (FATO 01) C/C ARTIGO 155, §4º, INCISOS II E IV (FATO 02), NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CPB – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO DE UM DOS SENTENCIADOS – ART. 386, VII DO CPP – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DELINEADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO CONSTRUÍDO DURANTE A
PERSECUTIO
– CONFISSÃO EM SEDE POLICIAL CONFIRMADA POR DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 11 DO TJMT –
TESES SUBSIDIÁRIAS
– DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 155, §4º, INCISOS II E IV, DO CP PARA O CRIME DE ESTELIONATO (ART. 171,
CAPUT
, DO CP) – DESCABIMENTO – USO DOS CARTÕES DA VÍTIMA COMO SE DONOS FOSSEM – FURTO DE PATRIMÔNIO FINANCEIRO MEDIANTE FRAUDE – RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71 DO CP) – DESCABIMENTO – REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO – MODO DE EXECUÇÃO DISTINTO – RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR (ART. 16 DO CP) – IMPOSSIBLIDADE – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA DEVOLUÇÃO VOLUNTÁRIA DOS BENS – REPARAÇÃO PARCIAL DO DANO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Descabido o pleito absolutório referente à insuficiência do lastro probatório, posto que este é robusto para delinear a autoria e a materialidade delitiva que recaem sobre a recorrente, sobretudo por sua confissão em sede extrajudicial que, embora retratada em Juízo, foi confirmada por outros elementos de prova. Inteligência do Enunciado Orientativo n. 11 do TJMT.

2.

Descabido o pleito subsidiário de desclassificação para o crime de estelionato, posto que este requer a cessão voluntária da
res furtiva
pela vítima. No caso em tela, houve a subtração de patrimônio financeiro da vítima mediante fraude, sem a autorização desta.

3.

O reconhecimento da continuidade delitiva requer a observância dos requisitos objetivos previstos no artigo 71,
caput
, do CP. No caso em tela, nota-se que os modos de execução de ambos os fatos delituosos foram distintos, haja vista que o primeiro se deu mediante rompimento de obstáculo (quebra do vidro do carro) e o segundo mediante fraude (uso do cartão subtraído da vítima como se donos fossem).

4.

Não há que se falar, também, no reconhecimento da minorante do arrependimento posterior, visto que nos autos não há indícios de que a devolução da
res furtiva
foi voluntária, bem como é certo que a reparação foi parcial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ISLAYNE RAUYSA SANTOS PEREIRA
e
DEYVID KAUAN CARDOSO DOS SANTOS
, contra os termos da sentença condenatória de ID. 168084238, prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, que condenou os ora apelantes, nos termos da denúncia, à
pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, valorados na proporção de
1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente
à época dos fatos, pela prática dos delitos previstos no artigo 155, §4º, incisos I e IV (fato 01) e artigo 155, §4º, incisos II e IV (furto mediante fraude), ambos do Código Penal.

Inconformados, os apelantes, por meio de sua defesa técnica, insurgiram-se em apelação, postulando, em razões, a reforma do decisum supra, de modo a absolver a apelante ISLAYNE, com base nos artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do CPP, sustentando que não há, nos autos, provas suficientes da participação desta no fato criminoso.

Subsidiariamente, pleiteiam que seja desqualificada a imputação delitiva do segundo fato para o crime de estelionato, argumentando que o caso melhor se amolda neste tipo penal, pleiteando, ainda, caso mantida a capitulação, seja reconhecida a continuidade delitiva (artigo 71 do CP) e o arrependimento posterior (artigo 16 do CP) – ID. 168084253).

O
Parquet
, em sede de contrarrazões, retratou-se dos memoriais finais, pleiteando a manutenção da sentença condenatória, na integralidade de seus termos (ID. 168084255).

Por fim, manifestou-se aos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Alexandre de Matos Guedes, apresentando parecer pelo desprovimento recursal, cujos termos podem ser assim sintetizados: (ID. 173160197)

“RECURSO DE APELAÇÃO FURTOS QUALIFICADOS POR ARROMBAMENTO E FRAUDE. INSURGÊNCIA DA DEFESA. TESE DE SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS AFERIDAS PELA PALAVRA DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS MILITARES, QUE RECONHECERAM E IDENTIFICARAM AMBOS OS RECORRENTES PELAS IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA. RÉUS PRESOS EM FLAGRANTE NA POSSE DOS CARTÕES DE CRÉDITO DA VITIMA.TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO DE UM DOS FURTOS PARA ESTELIONATO. NÃO CABIMENTO. ATO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS EM LOJA DE CONVENIÊNCIA DE POSTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DO USO DO CARTÃO DE CRÉDITO DA VÍTIMA, FAZENDO-SE PASSAR POR TITULAR DA CONTA, REALIZANDO PAGAMENTOS POR APROXIMAÇÃO. IRRELEVÂNCIA DO CONSENTIMENTO DA VÍTIMA PARA A FRAUDE, EM RAZÃO DA FACILIDADE DA COMPRA ELETRÔNICA QUE SEQUER EXIGE SENHA OU AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO PARA USO DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE ENGODO DA VÍTIMA PARA FORNECIMENTO ESPONTÂNEO DO CARTÃO DE CRÉDITO. PROVA DOS AUTOS DEMONSTRA QUE A VÍTIMA FOI LESADA PELO FURTO DOS BENS E CARTÕES DE CRÉDITO CUJOS GASTOS NÃO FORAM CONSENTIDOS, REVELANDO A FIGURA TÍPICA DO FURTO MEDIANTE FRAUDE. TESE DE CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO ACOLHIMENTO. CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. DELITOS PRATICADOS EM TEMPO, LUGAR E COM
MODUS

OPERANDI
DIVERSOS, A EVIDENCIAR A REITERAÇÃO DELITUOSA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA POR ARREPENDIMENTO POSTERIOR: IMPOSSIBILIDADE. BENS FURTADOS QUE FORAM PARCIALMENTE RESTITUÍDOS E ENTREGUES PELO ADVOGADO DO RÉUS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO VOLUNTÁRIO DOS APELANTES. PRECEDENTES. PARECER PELO
DESPROVIMENTO
DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, os apelantes ISLAYNE RAYSA SANTOS PEREIRA e DEYVID KAUAN CARDOSO DOS SANTOS insurgem-se contra o édito condenatório prolatado pelo Juízo da 4ª Vara Criminal aos autos da ação penal n. 1013291-72.2022.8.11.0042, postulando sua reforma.

Narra a exordial acusatória (ID. 164572456, grifos no original):

“Fato 01.
Consta dos autos de inquérito policial que, no dia 1º de setembro de 2022, por volta das 20h, nas proximidades do Hotel Deville, localizado na Avenida São Sebastião, n. 2623, Bairro Quilombo, nesta cidade e comarca de Cuiabá/MT, os denunciados
DEYVID KAUAN CARDOSO DOS SANTOS
e
ISLAYNE RAYSA

SANTOS PEREIRA FERREIRA
,
em concurso de pessoas e mediante rompimento de

obstáculo, subtraíram, para eles, coisas alheias móveis
,
consistentes em 01 (uma) carteira preta, 01 (uma) CNH, 01 (um) cartão do Banco Nubank, 01 (um) cartão do Banco do Brasil Ourocard, 01 (um) cartão do Banco Unicred, 02 (dois) cartões da Caixa Econômica Federal, 01 (um) cartão Unimed, 01 (uma) calculadora HP, 01 (um) aparelho celular Motorola de cor preta, 01 (uma) agenda de cor cinza, 01 (um) notebook Dell, 01 (uma) mochila preta e 01 (um) mouse, avaliados no total de R$ 7.900,00 (sete mil e oitocentos reais), conforme auto de avaliação indireta ID 94729057, págs. 79-80, de propriedade da vítima
Aureliano Severino Neto
.

Fato 02
. Consta, ainda, que na mesma data acima indicada, a partir de 20h57min, no estabelecimento comercial denominado “Posto Conti Comigo”, localizado nas proximidades da Lanchonete Chopão, nesta cidade e comarca de Cuiabá/MT, os denunciados
DEYVID KAUAN CARDOSO DOS SANTOS
e
ISLAYNE RAYSA SANTOS PEREIRA FERREIRA
,
em concurso de pessoas e mediante fraude, subtraíram, para eles, coisa alheia móvel,
consistente no valor de R$ 2.148,05 (dois mil, cento e quarenta e oito reais e cinco centavos), de propriedade da vítima
Aureliano Severino Neto
.

Colhe-se do incluso inquérito policial que, na data dos fatos, a vítima, que estava hospedada no Hotel Deville, deixou o seu carro Fiat Toro, placa QUQ- 2116, estacionado nas proximidades do referido estabelecimento.

Infere-se que, ao visualizarem referido veículo na via pública, os acusados quebraram um de seus vidros e subtraíram diversos objetos que estavam no interior do automóvel. Na sequência, dirigiram-se até a loja de conveniência do Posto Conti Comigo e utilizaram dois cartões bancários da vítima para efetuarem o pagamento de duas garrafas de whisky. Consta que, para tanto, os denunciados passaram várias vezes os cartões por aproximação com valores inferiores a R$ 200,00 (duzentos reais) até alcançarem a quantia de R$ 2.148,05 (dois mil, cento e quarenta e oito reais e cinco centavos).

Revelam os autos que, por volta de 20h57min, o ofendido recebeu mensagens em seu celular informando a realização de compras com um de seus cartões bancários no posto denominado “Conti

Comigo”, momento em que suspeitou da ocorrência de furto e foi verificar o local onde seu veículo estava estacionado. Assim, ao se aproximar do automóvel, a vítima constatou que um dos vidros estava quebrado, bem como notou a subtração de vários pertences, tais como o notebook, aparelho celular, vários cartões bancários e outros bens.

Ato contínuo, a vítima dirigiu-se ao “Posto Conti Comigo”, localizado a 500 metros do Hotel Deville, onde indagou à atendente sobre uma venda recente com pagamento suspeito, tendo ela relatado que um homem e uma mulher realizaram a compra de 02 (duas) garrafas de whisky de valores relevantes, as quais foram pagas com dois cartões bancários de aproximação. Na oportunidade, a atendente relatou as características dos suspeitos, bem como informou que ambos estavam em uma motocicleta Biz de cor vermelha e sem placa.

Na sequência, a vítima acionou os policiais militares, os quais passaram a realizar rondas nas proximidades, momento em que visualizaram os denunciados, que possuíam as mesmas características acima relatadas e naquele momento, segundo os policiais, tentavam quebrar os vidros de uma camionete preta. Diante disso, os militares realizaram a abordagem dos acusados, quando, então, localizaram na posse da denunciada a carteira e os cartões bancários da vítima. Na oportunidade, os dois relataram que os demais objetos furtados estariam na residência da avó deles, para onde os policiais se dirigiram, mas não lograram encontrar o restante da res furtiva.

Ocorre que, posteriormente, um homem não identificado compareceu na Delegacia de Polícia, onde apresentou-se como advogado dos denunciados e devolveu os bens furtados, bem como as garrafas de whisky adquiridas com os cartões da vítima.

Ouvidos pela Autoridade Policial, os denunciados confessaram a prática dos crimes de furto que lhe foram atribuídos, esclarecendo que ISLAYNE RAYSA utilizou uma pedra para quebrar o vidro do carro da vítima e subtrair os pertences que se encontravam no interior do veículo (ID 94729057, págs.18-20 e 26-28).

Por fim, a vítima esclareceu que as garrafas de whisky foram adquiridas pelos denunciados mediante 12 (doze) pagamentos por aproximação com os cartões bancários subtraídos, totalizando o valor de R$ 2.148,05 (dois mil, cento e quarenta e oito reais e cinco centavos), bem como relatou que sua CNH e 01 (um) cartão Nubank não foram recuperados.

1.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

Inicialmente, a defesa técnica da ré ISLAYNE pleiteia sua absolvição, com fulcro nos artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do CPP, alegando que embora a ré tenha sido presa em flagrante na companhia de seu irmão, o réu DEYVID KAUAN, não há, nos autos, provas suficientes de que tenha participado do ato delituoso.

Não prospera a tese defensória.

Isto porque o conjunto probatório produzido durante ambas as fases da
persecutio
é robusto a delinear a autoria e a materialidade dos crimes a ela imputados.

Da análise dos autos, a materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID n. 168083705), pelo BO/PM n. 2022.240904 (ID. 168083710), pelos termos de apreensão (ID. 168083712) e reconhecimento (ID. 168083717) e pelos extratos dos cartões da vítima (IDs. 94729049 e 94729050).

Já a autoria delitiva é evidenciada pela confissão de autoria feita durante o interrogatório em sede inquisitória (ID. 168083720), corroborada pelos demais elementos de provas testemunhais e documentais.

Durante o interrogatório realizado em sede policial, a apelante afirmou: (ID. 168083720, grifo nosso)

“Que, perguntado se você praticou o furto, em companhia de seu irmão DEYVIDY, na noite de hoje, quando foi arrombado um veículo Fiat Toro, cor branca,
a interroganda confessa a autoria
, alega que fez isto por precisão, pois passa por dificuldade financeira; que, questionada onde havia deixado os materiais furtados, diz que estava escondido lá na beira do córrego do barbado;
que pretendia vender o notebook e os demais objetos
; que
, perguntado para a interroganda sobre a compra de dois whiskys, disse que fez passando os 02 cartões da vítima, fez a compra por aproximação, em diversas vezes
; que, perguntado se a atendente da conveniência não desconfiou,
disse que ela passou em várias vezes, valor menor que R$ 200,00, que aceita a compra por aproximação
(...)”

Tais alegações foram corroboradas pelo interrogatório em sede policial de seu irmão, o também apelante DEYVID KAUAN, que confirmou a participação de ISLAYNE no furto, afirmando: (ID. 168083723, grifo nosso):

“(...)
que quem quebrou o vidro do carro da vítima foi minha irmã, ela usou uma pedra
e eu que pilotava a moto Honda Biz; que, após furtar os objetos de dentro do carro,
usamos dois cartões de crédito para fazer a compra de dois wiskys em uma conveniência
; que os outros objetos furtados escondemos na beira do córrego do barbado; (...) que
sobre a compra dos whiskys, fez passando os cartões por aproximação diversas vezes
(...)”.

Ressalta-se que, durante os referidos interrogatórios, os ora apelantes estavam acompanhados de procurador constituído (Dr. Paulo Custódio de Carvalho, OAB/MT n. 9.508/O), demonstrando-se que, durante as declarações, não sofriam agressões físicas e nem psicológicas.

Outrossim, há que se mencionar que a versão dos fatos apresentada pela vítima corrobora a versão dos recorrentes.

Em Juízo, a vítima Aureliano Severino Neto disse: (ID. 94728487)

“Que tinha estacionado seu FIAT TORO branco próximo ao Hotel Deville.
Que em um primeiro momento, a acusada ISLAYNE sozinha quebrou o vidro do veículo e pegou o seu notebook
. Que em seguida, o acusado DEYVID foi até o veículo e pegou sua carteira. Que nessa segunda vez que foram pegar os objetos no veículo, os dois acusados saíram por rumo ignorado.
Que a acusada ISLAYNE chegou sozinha, estacionou uma moto próxima do carro, quebrou o vidro do carro e subtraiu a mochila com o notebook. Que cerca de vinte e cinco minutos depois a acusada ISLAYNE retornou com o acusado DEYVID e realizaram a subtração dos demais objetos.
Que na mochila subtraída estava vários itens, com exceção da carteira, que foi subtraída no segundo momento em que os acusados voltaram. Que a sua carteira não tinha dinheiro. Que depois do furto, chegou mensagens de notificação em seu celular constando a utilização de seus cartões na compra de alguns produtos em uma conveniência de um posto de gasolina. Que iniciou com os bloqueios dos cartões e em seguida se dirigiu ao posto de gasolina. Que chegando ao posto de gasolina, perguntou para a atendente do caixa se havia alguma compra suspeita feita em cartões por aproximação,
ocasião em que ela respondeu que sim, sendo que essa compra foi feita por um casal. Que a atendente da conveniência passou as características do casal que havia feito as compras. Que um frentista do posto teria dito que o casal saiu em uma Honda Bis, sem placa
(...) Que um dos policiais ligou para ele e disse que tinham encontrado os acusados portando sua carteira, mas não encontraram o seu notebook.
Que a carteira estava na posse da acusada ISLAYNE.
(...) Que foram utilizados dois cartões no momento do crime, sendo que só um dos cartões teve o estorno deferido pelo banco. (...)

A participação de ISLAYNE é confirmada, ainda, pelo depoimento dos policiais condutores do flagrante em juízo e pelo BO/PM n. 2022.240904 (ID. 168083710), afirmando, inclusive, que a carteira da vítima foi encontrada em posse da recorrente.

Nota-se que as versões acima apresentadas são harmônicas entre si ao indicar que a ora apelante participou do fato criminoso, sendo harmoniosas em relação à quebra do vidro do veículo, à compra de bebidas na conveniência do posto de combustível, à forma de pagamento com o cartão da vítima (por aproximação, por diversas vezes e em valores inferiores a R$ 200,00 (duzentos reais) e ao ocultamento dos demais bens furtados.

Ademais, importa salientar que, conforme BO/PM supramencionado e depoimento dos policiais condutores do flagrante,

É cediço que os depoimentos dos policiais condutores do flagrante são meio idôneo de fundamentar condenação criminal, quando harmônicos com os demais meios de prova.

É a inteligência do Enunciado Orientativo n. 08 deste E. Tribunal, que diz:

“Enunciado Orientativo n. 08
: Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

É importante salientar, também que é pacífico o entendimento de que a confissão realizada em fase inquisitória, quando confirmada por demais elementos de prova, é considerada elemento probatório apto a fundamentar decreto condenatório, ainda que retratada em juízo.

É o que diz o Enunciado Orientativo n. 11 deste E. Tribunal de Justiça:

“Enunciado Orientativo n. 11
: A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova.”

Ainda:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PERPETRADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – DESCABIMENTO –
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
– APLICAÇÃO DA FIGURA DO FURTO PRIVILEGIADO – IMPERTINÊNCIA – ELEVADO VALOR DOS OBJETOS SUBTRAÍDOS – APELO DESPROVIDO.
Descabe cogitar em absolvição quando a materialidade e autoria delitiva encontram-se sobejamente comprovadas, a exemplo da confissão extrajudicial do agente, a qual encontra-se em conformidade com outros elementos de provas dos autos, sobretudo com as declarações uníssonas dos policiais militares e da própria vítima, prestadas em ambas as fases processuais
. Conquanto o indivíduo seja considerado tecnicamente primário, é inaplicável a figura do furto privilegiado quando comprovado o elevado valor dos objetos subtraído, que, à época, correspondiam a valor superior a três salários mínimos.

(TJ-MT 10011567120208110018 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 20/07/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/07/2022)”

Deste modo, é inquestionável que a autoria e a materialidade delitiva repousam sobre a recorrente ISLAYNE RAYSA SANTOS PEREIRA, sendo a manutenção da condenação medida que se impõe.

2.

DOS PLEITOS SUBSIDIÁRIOS

2.2.

Da desclassificação do segundo fato para o crime de estelionato (art. 171,
caput
, do CP)

Subsidiariamente, postulam os recorrentes a desclassificação do delito de furto qualificado mediante fraude (art. 155, §4º, II do CP) para o crime de estelionato (art. 171,
caput
, do mesmo
codex
), arguindo que a caixa responsável pela conveniência à época dos fatos lhes deu as bebidas voluntariamente, mediante emprego de fraude, posto que não sabia que o pagamento estaria sendo feito por meio do cartão da vítima.

Entretanto, também não merece guarida o pleito defensório.

Isto porque o pleito é fundamentado na premissa de que a caixa da conveniência cedeu-lhes as garrafas de whisky voluntariamente, mas, compulsando-se os autos, demonstra-se que a real vítima foi o Sr. Aureliano Severino Neto, pouco importando a voluntariedade da caixa do estabelecimento em entregar-lhes a bebida, visto que a tradição se deu mediante pagamentos via aproximação.

A real vítima do fato não entregou coisa alguma aos recorrentes, tendo estes obtido seus cartões de crédito por meio da quebra do vidro de seu veículo e da subtração de sua carteira, dentre outros bens.

No fritar dos ovos, a
res furtiva
no segundo fato foram os créditos financeiros do Sr. Aureliano, e não as garrafas de whisky adquiridas na conveniência do posto de combustíveis. Inclusive, conforme testemunho em fase judicial, a vítima aduziu que a operadora de cartão de crédito lhe ressarciu apenas parcialmente, permanecendo em prejuízo no montante de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

Neste sentido, decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça (grifei):

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FURTO QUALIFICADO. CORRETAMENTE CARACTERIZADO.
INÉPCIA DA DENÚNCIA. AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUTORIA DELITIVA. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS. PERÍCIA DE VOZ. DESNECESSIDADE. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. VÍNCULO ESTÁVEL. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. FUNDAMENTOS CONCRETOS. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 6. O entendimento firmado pela Terceira Seção desta Corte Superior é no sentido de que a realização de saques indevidos na conta corrente da vítima, sem o seu consentimento, seja por meio de clonagem de cartão e/ou senha
, seja por meio de furto do cartão
, seja via internet,
configuram o delito de furto mediante fraude
. Precedentes. (...) 8. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 829.276/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017)”

Assim, é incabível a desclassificação pleiteada, sendo devida, neste ponto, a manutenção do édito condenatório.

2.3.

Do reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71,
caput
, do CP) e do arrependimento posterior (art. 16,
caput
, do CP).

Por fim, pleiteiam o reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71,
caput
, do CP) e do arrependimento posterior (art. 16,
caput
, do CP).

Fundamentam o pleito de que foram praticados dois furtos contra a mesma vítima, na mesma cidade, com pouca diferença de tempo entre ambos.

Tal pleito é descabido.

Diz o artigo 71,
caput
, do CP (grifo nosso):

Art. 71
- Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar,
maneira de execução
e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Da análise do conjunto probatório carreado aos autos, extrai-se que, em que pese ambas as condutas delituosas haverem sido cometidas em condições de semelhança de espécie, tempo e lugar, a maneira de execução foi distinta entre ambas.

Dos autos, nota-se que o primeiro fato delituoso foi executado pela rompimento de barreira, caracterizado pela quebra do vidro do veículo da vítima e a subtração da
res furtiva
.

Já o segundo fato teve como modo de execução o uso de dos recursos financeiros da vítima mediante fraude, visto que os recorrentes foram até o posto e, fingindo serem os titulares do cartão, utilizaram-no por diversas vezes sem a anuência da vítima para adquirir duas garrafas de bebida alcoólica.

Assim, descumprido requisito objetivo para o reconhecimento da continuidade delitiva, impõe-se a negativa à exasperação pretendida.

Neste sentido:

“PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO.
CONTINUIDADE DELITIVA AFASTADA
.
AUSÊNCIA
DE UNIDADE DE DESÍGNIOS E
DE SEMELHANÇA
ENTRE AS CONDIÇÕES DE LUGAR
E MANEIRA DE EXECUÇÃO
. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ao interpretar o art. 71 do Código Penal, adotou esta Corte a teoria mista, ou objetivo-subjetiva, segundo a qual,
caracteriza-se a ficção jurídica do crime continuado quando preenchidos tanto os requisitos de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução do delito
-, quanto o de ordem subjetiva - a denominada unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos, a exigir a demonstração do entrelaçamento entre as condutas delituosas, ou seja, evidências no sentido de que a ação posterior é um desdobramento da anterior. 2. Incontroversos os fatos, não há continuação delitiva entre roubos sucessivos e autônomos, com diferenças tanto na maneira de execução do delito quanto nas condições de lugar. 3. Segundo entendimento desta Corte, a
simples reiteração de condutas delituosas
- mormente com diferentes co-autores e modus operandi diferenciado -
não configura, de pronto, a continuidade delitiva
. As exigências legais devem restar preenchidas sob pena de se tornar mero ornato o concurso material e de se confundir o crime continuado com a perseveratio in crimine (REsp 508.725/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 16/02/2004). (...)

(STJ - REsp: 1465136 RS 2014/0164239-8, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 06/06/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2017)”

De mesmo modo, não prospera o pleito do reconhecimento do arrependimento posterior, que prevê a diminuição de pena ao agente que, voluntariamente, repara o dano ou restitui a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa.

No caso em tela, não há nos autos indícios de que a
res furtiva
foi devolvida voluntariamente pelos recorrentes.

Outrossim, conforme demonstrado acima, a vítima, quando ouvida em juízo, aduziu que os prejuízos causados não foram ressarcidos integralmente, permanecendo, até à época, com prejuízo financeiro no montante de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

Assim, não havendo indícios da voluntariedade da devolução, bem como comprovada a sua parcialidade, é de se negar a causa de diminuição de pena requerida.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE INCÊNDIO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A causa de diminuição de pena prevista no art. 16 do Código Penal (arrependimento posterior) exige a reparação integral,
voluntária e tempestiva do dano, nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa. Precedente (...) 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 640652 RS 2021/0016831-1, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 20/04/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2021)”

Ainda:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA (ART. 168, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ATINENTE À DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DA CAUSA GERAL DE DIMINUÇÃO DE PENA.
ARREPENDIMENTO POSTERIOR. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS EM DEMONSTRAR QUE O RÉU EMPREENDEU ESFORÇOS NECESSÁRIOS À DEVOLUÇÃO VOLUNTÁRIA DOS BENS À VÍTIMA, TENDO-O AINDA FEITO, DE FORMA PARCIAL. REQUISITOS DO ART. 16 DO CÓDIGO PENAL NÃO PREENCHIDOS.
MANUTENÇÃO. ISENÇÃO DAS CUSTAS E CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PRECEDENTES. RECURSO PARCILMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. - "
A causa de diminuição de pena prevista no artigo 16 do Código Penal (arrependimento posterior), exige a reparação integral,
voluntária e tempestiva
do dano
, nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa" (STJ, AgRg no RHC 56.387/CE, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro Sexta Turma, j. em 16.03.2017).

(TJ-SC - APR: 00072294920168240020, Relator: Luiz Neri Oliveira de Souza, Data de Julgamento: 19/10/2023, Quinta Câmara Criminal)”

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ISLAYNE RAUYSA SANTOS PEREIRA
e
DEYVID KAUAN CARDOSO DOS SANTOS
, mantendo intacto o édito condenatório proferido pelo juízo “a quo”, nos termos do artigo 155, §4º, incisos I e IV c/c artigo 155, §4º, incisos II e IV, na forma do artigo 69, todos do CP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024